Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-37.2025.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000494-37.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JOAO VITOR SA DO NASCIMENTO - CPF: 084.796.895-28 (APELANTE), FABIO JOSE TRINDADE SANTOS - CPF: 816.442.805-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI ALVES DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 043.674.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMARA DE FARIAS OLIVEIRA - CPF: 111.914.015-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA - CPF: 023.387.031-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAIR TAVARES PRADO NETO - CPF: 037.565.401-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. DILIGÊNCIA PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO E AUTORIZADA PELO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. APREENSÃO DE DROGAS EM ÁREA EXTERNA. CRIME PERMANENTE. CONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. AFASTAMENTO.
BIS IN IDEM
NA TERCEIRA FASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADAMENTE APLICADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DETRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 dias-multa. Em sede preliminar, alega-se nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, por ausência de autorização para ingresso no imóvel. No mérito, requer-se absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, além de redimensionamento da pena-base, aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado, redução da pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e imposição de regime mais brando.

II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão: (i) definir se a apresentação extemporânea das razões recursais impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a busca domiciliar realizada pelos policiais foi legal; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) verificar se a dosimetria da pena aplicada observou os parâmetros legais; (v) verificar se é cabível a detração penal para fins de fixação do regime inicial; e (vi) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso, desde que a interposição tenha ocorrido no prazo legal, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

2. A nulidade da busca domiciliar não foi suscitada no momento processual oportuno, estando preclusa, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.

3. Mesmo que superada a preclusão, a busca domiciliar foi legítima, pois amparada em investigação prévia, autorização do proprietário da fazenda para ingresso na área comum, apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em área externa e natureza permanente do delito, em conformidade com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termos de declarações, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e confissão judicial do réu.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização.

6. A condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, sendo possível que o agente figure simultaneamente como usuário e traficante.

7. Há
bis in idem
quando a natureza e quantidade da droga são utilizadas tanto na primeira fase da dosimetria quanto para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase.

8. A atenuante da confissão espontânea não surte efeitos práticos quando a pena-base já está fixada no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

9. A aplicação da fração mínima (1/6) do tráfico privilegiado é adequada diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos.

10. A detração do período de prisão cautelar é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

11. A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (830,72g de cocaína, 534,5g de crack e 5,98kg de maconha) justificam a aplicação da fração mínima (1/6) da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

12. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada como fundamento idôneo para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (
AgRg no AREsp n. 2.939.173/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025
).

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

V. Tese de julgamento: 1. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso interposto tempestivamente. 2. A nulidade relativa da busca domiciliar deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar, sob pena de preclusão. 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 4. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33,
caput
, e §4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 42 da Lei nº 11.343/2006; art. 571, II, do CPP; art. 387, §2º, do CPP; art. 33, §2º,
"b"
e
"c"
, do CP; art. 44, I e II do CP.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ - AREsp n. 2.503.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; STF - HC 112355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; STJ - AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; STJ - AgRg no HC n. 991.111/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ - AgRg no AREsp n. 2.942.119/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma; TJMT - N.U 1003516-07.2023.8.11.0007, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; STJ – AgRg no AREsp n. 2.939.173/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.; Súmula 231 do STJ; Enunciado Orientativo nº 3 e nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Vitor Sá do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos nº 1000494-37.2025.8.11.0017, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
(sentença – Id. 324181907).

Irresignado com a sentença condenatória,
João Vitor
interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso dos policiais no imóvel teria ocorrido sem a necessária autorização. No mérito, requer a absolvição, alegando ausência de provas concretas quanto à prática do tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; redimensionamento da pena-base; aplicação da fração máxima de redução concernente ao tráfico privilegiado; redução da pena de multa; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, detração e imposição de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda (Id. 324181925).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da manifesta intempestividade das razões recursais. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (Id. 324181930).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade das razões recursais e, caso superada essa questão, manifestou-se pelo não conhecimento da preliminar defensiva ou por sua rejeição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 331430890), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal. – Réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Preliminar ministerial
: O Parquet pugna pelo
não conhecimento do recurso
defensivo, uma vez que as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal. –
Acolhimento da preliminar
. – As informações dos autos atestam que as razões de defesa foram protocoladas fora do prazo legal. –
Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso
. - Caso não prevaleça esse entendimento, segue o sumário da apelação defensiva.

Preliminar defensiva
: A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar supostamente realizada sem a autorização do apelante.
Mérito
: No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas do tráfico de drogas ou, subsidiariamente, pela (i) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, (ii) pelo redimensionamento da pena, (iii) pela aplicação da fração máxima de redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado, (iv) pela redução da pena de multa, (v) pela fixação de regime mais brando e (vi) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. –
Inviabilidade
– Quanto à preliminar defensiva de nulidade da busca domiciliar, esta
não merece conhecimento
, por estar manifestamente preclusa, tratando-se de arguição de nulidade relativa que não foi suscitada nos autos de origem. - De todo modo, ainda que conhecida, deve ser
rejeitada
, pois a diligência foi legitimada por investigação prévia, pela autorização do proprietário da fazenda, pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em área externa e pela natureza permanente do delito, circunstâncias que se encontram em conformidade com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF. – Quanto às razões de mérito, é inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante do acervo probatório consistente, aliado à confissão judicial do apelante de que guardava as drogas, o que evidencia a prática de conduta típica de tráfico, crime de ação múltipla. – No tocante aos pleitos subsidiários, a pena-base foi exasperada com fundamento na natureza, na expressiva quantidade e na diversidade dos entorpecentes apreendidos, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas. – A aplicação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado se deu em virtude da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. – Pena de multa já reduzida de forma proporcional na terceira fase. – O regime inicial semiaberto mantido à luz do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante de pena superior a 4 anos. - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. -
Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO da preliminar defensiva ou por sua REJEIÇÃO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

o de apelação criminal interposto por
João Vitor Sá do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos nº 1000494-37.2025.8.11.0017, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 26 de fevereiro de 2025, por volta das 11h, nas acomodações que ocupava na Fazenda Colina Verde, Alto da Boa Vista/MT, o apelante, com consciência e vontade, tinha em depósito drogas, consistentes em 830,72g (oitocentos e trinta gramas e setenta e dois centigramas) de cocaína, 534,5g (quinhentos e trinta e quatro gramas e cinquenta centigramas) de crack e 5,98kg (cinco quilos e novecentos e oitocentos gramas) de maconha.

Consta dos autos que, após diligências investigativas, uma guarnição policial, nas circunstâncias de local e data acima especificadas, após a devida autorização para o ingresso na propriedade, constatou que o apelante mantinha em depósito: (i) em uma lixeira: 830,72g de cocaína, divididos em dezenove porções, e 534,5g de crack; e (ii) dentro da geladeira: 5,98kg de maconha, divididos em doze porções (Id. 324181885).

Da preliminar ministerial de não conhecimento do recurso por intempestividade das razões

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pelo não conhecimento do recurso defensivo, ao argumento de que as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal.

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que a defesa interpôs o recurso de apelação em 25/06/2025 (Id. 324181917) e, em seguida, o juízo
a quo
, por meio da decisão lançada em 31/07/2025 (Id. 324181920), recebeu o referido recurso e determinou a abertura de vista para apresentação das razões, fixando-se o prazo legal de 08 (oito) dias previsto no art. 600,
caput
, do CPP.

A intimação da defesa acerca dessa determinação ocorreu por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional, cuja publicação se deu em 28/08/2025. Assim, considerada a contagem do prazo processual penal, o período para apresentação das razões recursais se esgotou em 05/09/2025. Entretanto, as razões de apelação foram apresentadas somente em 15/09/2025 (Id. 207979116), quando já ultrapassado o lapso legal. Tal circunstância, inclusive, foi formalmente certificada pela serventia judicial no Id. 324181926.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso, desde que a interposição tenha ocorrido no prazo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"[...] 1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a apresentação extemporânea das razões ou contrarrazões recursais pela parte, mesmo acusadora, constitui mera irregularidade, que não impõe o desentranhamento da peça processual, tampouco impede o conhecimento do recurso interposto ou das contrarrazões. Precedentes. [...]"
(AREsp n. 2.503.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

"Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso."
(HC 112355, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-06-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012)

Também é o entendimento deste Sodalício:

“1. A manifestação do desejo de recorrer foi tempestiva, e a apresentação das razões fora do prazo legal configura irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada e enunciado orientativo deste Tribunal. [...] “1. A apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso de apelação interposto tempestivamente.” [...]”
(N.U 1003516-07.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Assim, considerando que o recurso foi interposto tempestivamente, ainda que as razões tenham sido apresentadas fora do prazo legal, em observância aos princípios da ampla defesa e do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, rejeito a preliminar ministerial e conheço do recurso.

Da preliminar defensiva de nulidade da busca domiciliar

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, alegando ausência de consentimento válido do morador.

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria debatida em preliminar defensiva se mostra manifestamente preclusa, uma vez que não foi suscitada no momento processual oportuno, tendo a defesa se limitado a levantar tal questionamento apenas em razões recursais.

Conforme a sistemática processual penal, é cediço que as nulidades de natureza relativa devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.

Não obstante, ainda que superada a questão da preclusão, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a diligência policial teve início a partir de investigações prévias que apontavam a utilização do imóvel como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes. Ao chegarem à propriedade rural, os policiais foram recepcionados pelo proprietário da fazenda (Sinair Tavares Prado Neto), o qual franqueou o acesso à área.

No decorrer das diligências, os policiais localizaram expressiva quantidade de
“crack”
e cocaína acondicionada dentro de uma lixeira situada na área externa do imóvel do apelante. Essa descoberta inicial, realizada em local de acesso franqueado, já configurava, por si só, fundadas razões (justa causa) indicativas de flagrante delito, autorizando, nos termos da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO - Tema 280), o ingresso na residência do apelante para fazer cessar a prática criminosa.

Ademais, conforme depoimento prestado pelo policial civil Leandro Henrique Sousa de Santana, a companheira do apelante (Itamara Farias de Oliveira), moradora do local, não apenas confirmou a existência de mais drogas no interior da residência, como também indicou voluntariamente o local onde estavam armazenadas (dentro da geladeira/freezer).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

No caso em análise, a atuação policial se deu em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo STF, uma vez que: (i) havia investigação prévia indicando o local como ponto de armazenamento de drogas; (ii) foi obtida autorização do proprietário da fazenda para ingresso na área comum; (iii) foram encontradas drogas na área externa, em lixeira próxima à residência do apelante; e (iv) tratava-se de crime permanente (tráfico de drogas), cuja situação de flagrância se prolonga no tempo.

Diante desse cenário, e considerando que o tráfico ilícito de drogas configura crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto houver posse ou guarda do entorpecente destinado à comercialização, conclui-se que o ingresso dos policiais na residência se mostra plenamente legítimo.

Portanto, rejeito a preliminar defensiva.

Mérito

Da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas

A defesa sustenta que os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal seriam insuficientes para embasar o édito condenatório, sobretudo porque o apelante negou a prática do tráfico de drogas, afirmando ser mero usuário de entorpecentes.

Todavia, a análise detida do conjunto fático-probatório revela cenário diametralmente oposto ao sustentado pela defesa. A condenação imposta ao réu encontra sólido amparo nas provas colhidas, cuja coerência e convergência afastam qualquer dúvida razoável quanto à prática delitiva.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 324181431), termos de declarações (Id. 324181434), termo de exibição e apreensão (Id. 324181434) e laudo pericial preliminar (Id. 324181444), que atestam a apreensão de 830,72g de cocaína, 534,5g de crack e 5,98kg de maconha.

A autoria, por sua vez, também se apresenta devidamente evidenciada. Além dos relatos dos agentes públicos responsáveis pela investigação, o próprio apelante confessou, em juízo, que guardava as substâncias entorpecentes, fato que, por si só, configura conduta típica prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, especialmente diante da quantidade, forma de acondicionamento e demais circunstâncias indicativas da destinação comercial.

Conforme se extrai do interrogatório prestado pelo réu em juízo, ele afirmou:
"Sim, eu realmente estava guardando essa droga por conta de umas ameaças, por conta do meu vício"
.

Outrossim, impende salientar que o fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia das substâncias ilícitas não impede a configuração do crime de tráfico de drogas. Isso porque o delito em questão, como é cediço, é de ação múltipla, ou seja, possui conteúdo variado e apresenta diversas formas de violação da mesma proibição legal. Logo, para a consumação do crime, basta a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal, não sendo imprescindível a comprovação da venda propriamente dita.

Nessa toada, destaca-se o Enunciado Orientativo nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que assim dispõe:
"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas"
.

Por derradeiro, é pacífico que a alegação de que o agente seria mero usuário de drogas não tem o condão de afastar a imputação pelo crime de tráfico, porquanto tais condições não são excludentes entre si. Ao revés, é recorrente que o indivíduo figure simultaneamente como usuário e traficante, sobretudo porque, em inúmeras situações, a mercancia ilícita se apresenta como meio de financiar o próprio consumo.

Dessa forma, à luz dos elementos já delineados, mostra-se igualmente inviável o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, devendo, por conseguinte, ser mantida a condenação pelo tráfico ilícito de drogas, nos termos do Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Assim, não havendo qualquer fragilidade capaz de mitigar a certeza formada pelo juízo
a quo
, a condenação deve permanecer incólume.

Da dosimetria da pena

Da pena-base

A defesa sustenta que a fixação da pena-base acima do mínimo legal teria se apoiado em fundamentos inidôneos, especialmente na quantidade e natureza da droga apreendida, o que, em seu entender, não seria suficiente para justificar a exasperação.

Ao analisar o teor da sentença condenatória, verifica-se que o ilustre magistrado, ao proceder à primeira fase da dosimetria, observou os critérios estipulados no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que conferem preponderância, entre outras circunstâncias, à natureza e à quantidade de entorpecentes apreendidos. Com base nesses parâmetros, concluiu que tais elementos revelam maior reprovabilidade da conduta, legitimando a elevação da pena-base.

Confira-se trecho da sentença:

"[...] A culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, nada tem. No que se refere à conduta social, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os motivos são inerentes à espécie. As circunstâncias são normais, nada tendo a valorar. As consequências são desconhecidas. Não houve a configuração de prejuízo material, de maneira que não há de se cogitar acerca do comportamento da vítima. Em conclusão, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (art. 42. da Lei 11.343/06) demonstram reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base no patamar de 1/8. Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]"

Não obstante, embora o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 determine que a natureza e quantidade da droga sejam consideradas com preponderância na fixação da pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há
bis in idem
quando a mesma fundamentação é também utilizada para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente. 2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, de alto poder nocivo, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6). 3. Agravo regimental provido.
" (AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

"1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, evitando-se o bis in idem."
(AgRg no HC n. 991.111/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

Assim, afasto a consideração da natureza e quantidade da droga na primeira fase do cálculo dosimétrico, reduzindo a pena-base de
João Vitor
para o mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Da atenuante da confissão espontânea

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

Considerando que a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal (05 anos de reclusão), a atenuante da confissão espontânea não surtirá efeitos práticos, em observância Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. [...] Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. [...]”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)

A defesa sustenta que a redução da pena ante o reconhecimento do tráfico privilegiado se deu no grau mínimo sem apresentação de motivação suficiente. Sendo assim, requer que seja considerado o grau máximo de redução da reprimenda, qual seja, de 2/3 (dois terços).

Sem razão a defesa.

A fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza discricionária, devendo o magistrado fixá-la de acordo com os elementos concretos do caso, especialmente quantidade, natureza da droga e circunstâncias da prática delitiva.

Neste aspecto, uma vez afastada a consideração da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, é possível a utilização destes critérios para modular a fração do tráfico privilegiado, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na quantidade de droga apreendida (11,5 kg de maconha), conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere ao magistrado discricionariedade para considerar a natureza e a quantidade da substância na fixação da pena. 6. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6 foi devidamente fundamentada, não havendo utilização concomitante da quantidade de droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...] 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.942.119/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

No caso em análise, a aplicação da fração mínima (1/6) se revela adequada diante da expressiva quantidade e da diversidade de entorpecentes apreendidos (830,72g de cocaína, 534,5g de
“crack”
e 5,98kg de maconha), elementos que demonstram maior reprovabilidade concreta da conduta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade e natureza da droga apreendida são fatores idôneos a justificar a fixação da fração de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em patamar inferior ao máximo legal.

Portanto, mantenho a fração de 1/6 aplicada pelo juízo
a quo
.

Da pena de multa

A defesa aponta que o magistrado, apesar de reconhecer o tráfico privilegiado, deixou de reduzir o montante da pena de multa, motivo pelo qual requer que este seja minorado.

Sem razão a defesa.

Ao contrário do que sustenta, a minoração foi devidamente realizada no édito condenatório. Com efeito, observa-se da sentença que o
quantum
originalmente fixado em 500 (quinhentos) dias-multa foi reduzido para 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Registre-se que tal redução ocorreu na terceira fase da dosimetria, ocasião em que o juízo reconheceu a causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, aplicando-a de forma proporcional tanto à pena corporal quanto à sanção pecuniária.

Vejamos trecho da sentença:

"Na terceira fase, ausente causa de aumento. Por outro lado reconheço a incidência do §4° do art. 33 que se refere ao tráfico privilegiado. No que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzo a pena na fração de 1/6, resta o patamar definitivo fixado em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa."

Portanto, não há reparo a ser feito neste ponto.

Da detração penal

A defesa requer que o período efetivamente cumprido em custódia seja considerado de pronto para a adequação do regime.

Com razão a defesa.

O art. 387, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que
"o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade"
.

No caso em análise, considerando que o réu permaneceu preso cautelarmente desde 26/02/2025 até a prolação da sentença em 12/06/2025, totalizando aproximadamente 3 meses e 17 dias de custódia preventiva, e tendo em vista a fixação da pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a detração é suficiente para alterar o regime inicial fixado.

Assim, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º,
"c"
, do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Por derradeiro, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sem razão a defesa.

O art. 44 do Código Penal admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) réu não reincidente em crime doloso; e (iii) circunstâncias judiciais favoráveis.

No caso em análise, embora tenha sido realizada a detração, tendo a pena ficado abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, é certo que as circunstâncias do fato criminoso não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III do Código Penal.

A considerável quantidade e natureza do entorpecente apreendido (830,72g de cocaína, 534,5g de crack e 5,98kg de maconha) é suficiente para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Neste sentido:

“[...] 2. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada como fundamento idôneo para fixar regime inicial mais gravoso e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.939.173/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Assim, indefiro o pleito de substituição da pena.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
João Vitor Sá do Nascimento
, apenas para reduzir a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem efeitos práticos em razão da Súmula 231 do STJ, conservar a fração de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, determinar que o período de prisão cautelar seja computado para fins de cumprimento da pena e fixar o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026